Tribunal: TJMT
Processo: 1066987-55.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066987-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAICO ROGERIO LOPES - CPF: 222.512.508-24 (APELADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por cidadão contra ato do Diretor de Habilitação do DETRAN/MT que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva com base em infrações cometidas quando ainda era permissionário. Alegou ausência de processo administrativo prévio e violação ao contraditório e à ampla defesa. A sentença concedeu a segurança para anular o ato administrativo. Em sede de remessa necessária e apelação, o DETRAN/MT defendeu a legalidade do ato, sustentando que se trataria de não concessão da CNH definitiva, hipótese em que não se exige processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é exigível a instauração de processo administrativo com garantia ao contraditório e à ampla defesa para cassação de CNH definitiva; (
ii
) definir se a cassação da CNH definitiva com base em infrações ocorridas durante o período de permissão se confunde com a hipótese de não concessão prevista no §3º do art. 148 do CTB; e (
iii
) analisar se a Administração Pública violou o princípio da segurança jurídica ao cassar a habilitação após lapso temporal significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cassação da CNH definitiva exige processo administrativo com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 265 do CTB, não sendo válida a aplicação automática da penalidade.

A hipótese não se confunde com a de não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, já que o impetrante obteve regularmente sua habilitação definitiva em 2021, sendo a penalidade aplicada apenas em 2024.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN não se aplica a casos de cassação da CNH definitiva já emitida, mas apenas à negativa de concessão após a permissão.

A ausência de notificação e de abertura de procedimento específico pela autarquia ofende diretamente os princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

A demora injustificada da Administração em cassar a habilitação, após sua emissão definitiva, configura violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima do administrado.

O controle judicial do ato administrativo se limita à legalidade, sendo legítima a análise do vício formal decorrente da ausência de processo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB,
arts
. 148, §3º, e 265; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018,
arts
. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1194029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; TJMT, Reexame Necessário nº 0001831-34.2010.8.11.0040, Rel. Des.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 29.10.2013, DJE 07.11.2013.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MAICO ROGÉRIO LOPES, que concedeu a segurança pleiteada para anular a decisão administrativa que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante.

Na origem, o impetrante ajuizou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo Diretor de Habilitação do DETRAN/MT, alegando, em síntese, que teve sua CNH definitiva cassada em razão de infrações de trânsito supostamente cometidas durante o período em que era permissionário, sem que houvesse a instauração de prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou o impetrante que as infrações que motivaram o processo administrativo são oriundas de um auto de infração lavrado em 21/12/2020 (AIT P093095), quando ainda era permissionário, e que não foi notificado da infração à época, tendo sido privado do direito ao contraditório e à ampla defesa. Destacou que já estava com a CNH definitiva desde 2021 e que o DETRAN/MT teve tempo hábil para tomar providências antes da emissão do documento definitivo, o que não ocorreu.

Argumentou, ainda, que a penalidade é indevida, pois viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa, causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais, uma vez que depende da habilitação para se deslocar ao trabalho e desempenhar suas funções.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão da cassação da CNH do impetrante e o restabelecimento de sua validade até o julgamento final do mérito.

Após a apresentação das informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, sobreveio sentença concedendo a segurança para anular a decisão que ordenou a cassação da CNH de titularidade do impetrante.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita. No mérito, sustentou a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso em questão, com base nos artigos 21 e 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que dispensam a instauração de processo administrativo para os casos de não obtenção da CNH definitiva por infrações cometidas durante o período probatório.

Argumentou, ainda, que a não concessão da CNH definitiva ocorre de forma automática, com base nas infrações praticadas, sem a necessidade de um procedimento administrativo específico, e que o
entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à desnecessidade de instauração de procedimento administrativo nesses casos.

Por fim, defendeu a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, por se tratar de ato administrativo discricionário do DETRAN/MT, à vista do juízo de conveniência e oportunidade.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, reafirmando a violação ao contraditório e à ampla defesa, a preclusão administrativa pela emissão da CNH definitiva e a ausência de notificação.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença em reexame, entendendo que houve vulneração ilegítima da esfera jurídica do cidadão, já que o que ocorreu foi a cassação de habilitação definitiva e não a sua negativa em razão do que dispõe o § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da
Preliminar

1.1.
Da alegada ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

O apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não é o meio adequado para a discussão da matéria, por demandar dilação probatória.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Como é cediço, o mandado de segurança, previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

In
casu
, verifica-se que o impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que sua CNH foi cassada sem a instauração de prévio processo administrativo, em flagrante violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que expressamente estabelece:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

Ademais, o impetrante comprovou que já possuía CNH definitiva desde 2021, tendo o DETRAN/MT procedido à sua cassação apenas em 2024, sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo.

Portanto, a questão posta nos autos não demanda dilação probatória, sendo suficientes os documentos apresentados pelo impetrante para a comprovação do seu direito líquido e certo, o que torna adequada a via eleita.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RETENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE TÃO LOGO SUPERADO O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 165 E 265, DO CTB - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A retenção da CNH do condutor infrator é medida administrativa, nos termos do art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser transformada em penalidade, devendo tão logo cessado o estado de embriaguez do condutor, ser-lhe restituída a CNH. 2.
O contido no art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, dispositivo que exige, para a cassação do documento de habilitação, decisão fundamentada, tomada em processo administrativo que assegure amplo direito de defesa
."

(N.U 0001831-34.2010.8.11.0040, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2013,
Publicado
no DJE 07/11/2013
– destaquei.
)

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

2.
Mérito

2.1.
Da necessidade de instauração de processo administrativo para cassação da CNH definitiva

O cerne da controvérsia reside em verificar se a cassação da CNH definitiva do impetrante, em razão de infrações cometidas durante o
período em que era permissionário, poderia ocorrer sem a instauração de prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

O apelante sustenta que, nos termos dos artigos 21 e 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de processo administrativo para os casos de não obtenção da CNH definitiva por infrações cometidas durante o período probatório.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que o caso em análise não trata de não obtenção da CNH definitiva, mas sim de cassação de CNH definitiva já concedida, situação substancialmente distinta daquela prevista nos dispositivos invocados pelo apelante.

Com efeito, o art. 21 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN estabelece que
"a não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir"
. Por sua vez, o §2º do art. 28 da mesma Resolução dispõe que
"a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução"
.

Ocorre que, no caso em tela, o impetrante já havia obtido sua CNH definitiva desde 2021, tendo o DETRAN/MT procedido à sua cassação
apenas em 2024, sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo.

Trata-se, portanto, de situação diversa daquela prevista nos dispositivos invocados pelo apelante, que se referem à não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão, e não à cassação de CNH definitiva já concedida.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que expressamente estabelece a necessidade de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação,
verbis
:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

A exigência de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação decorre diretamente do princípio do devido processo legal, insculpido no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, segundo o qual
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".

Ademais, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, estabelece que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

No caso em análise, o DETRAN/MT procedeu à cassação da CNH definitiva do impetrante sem a instauração de prévio processo administrativo, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E
GRAVÍSSSIMA.
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À
JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
INVIABILIDADE. DISTINGUISHING.
(..)
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada de que, "ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse
recursal.
Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial"
(REsp
1.367.651/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
3/12/2013). 2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que "a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB,
pois,"em
06 .05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano - 10.05.2012 - recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19 .12.2011". Incide, por analogia, a Súmula 283/STF.
3.
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006,
p.
338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata
de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1194029 AC 2017/0277300-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019
)

2.2.
Da distinção entre não concessão da CNH definitiva e cassação de CNH definitiva já concedida

Conforme já exposto, há uma distinção fundamental entre a não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão e a cassação de CNH definitiva já concedida.

No primeiro caso, aplica-se o disposto no §3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média."

Nessa hipótese, a não concessão da CNH definitiva decorre diretamente da lei, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo específico, conforme previsto no §2º do art. 28 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN.

Já no segundo caso, que é o dos autos, trata-se de cassação de CNH definitiva já concedida, situação que se submete ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A distinção é relevante porque, no caso de cassação de CNH definitiva já concedida, há um ato administrativo anterior que conferiu ao administrado o direito de dirigir de forma definitiva, criando uma situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída sem a observância do devido processo legal.

Nesse sentido, é o entendimento do Ministério Público, expresso no parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob:

"Do que se depreende dos autos, o recorrido teve a sua habilitação definitiva cassada por conta de infração cometida ainda durante a vigência da permissão temporária para dirigir, conforme o comando do § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

O ponto fulcral, parece-nos, é que o apelado havia obtido, de fato, a sua habilitação definitiva — ou seja, não estava
esta
por ser concedida: foi concedida —, e, pouco depois, acessando o aplicativo digital do Detran/MT em seu aparelho celular, notou ter havido a cassação que ora é contestada. E tudo isso se deu sem o seu conhecimento, sem garantia de contraditório, a despeito, aliás, do que dispõe o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro."

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura ato ilegal, passível de correção pela via mandamental.

2.3.
Da preclusão administrativa e da proteção à confiança legítima

Outro aspecto relevante a ser considerado é a preclusão administrativa e a proteção à confiança legítima do administrado.

No caso em análise, o impetrante obteve sua CNH definitiva em 2021, tendo o DETRAN/MT procedido à sua cassação apenas em 2024, ou seja, após considerável lapso temporal.

A emissão da CNH definitiva pelo DETRAN/MT criou para o impetrante uma situação de confiança legítima na regularidade do ato administrativo, que não pode ser desconstituída de forma abrupta e sem a observância do devido processo legal.

O princípio da proteção à confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, visa proteger o administrado contra mudanças abruptas na conduta administrativa, garantindo-lhe estabilidade nas relações jurídicas estabelecidas com o Poder Público.

No caso em tela, a emissão da CNH definitiva pelo DETRAN/MT criou para o impetrante uma expectativa legítima de regularidade do ato administrativo, que não pode ser desconstituída sem a observância do devido processo legal.

Ademais, a demora do DETRAN/MT em proceder à cassação da CNH definitiva do impetrante configura preclusão administrativa, que impede a Administração Pública de rever seus próprios atos após o decurso de considerável lapso temporal, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo e após considerável lapso temporal, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, configurando ato ilegal, passível de correção pela via mandamental.

2.4.
Da impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário

Por fim, o apelante sustenta a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, por se tratar de ato administrativo discricionário do DETRAN/MT, à vista do juízo de conveniência e oportunidade.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Como é cediço, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se aos aspectos de legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Todavia
, no caso em análise, não se está a discutir o mérito do ato administrativo, mas sim a sua legalidade, especificamente a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na cassação da CNH definitiva do impetrante.

A exigência de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação decorre diretamente da lei, especificamente do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando, portanto, de ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Portanto, a análise da legalidade do ato administrativo que determinou a cassação da CNH definitiva do impetrante, especificamente quanto à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não configura ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, sendo plenamente admissível o controle jurisdicional nesse aspecto.

3.

Do reexame necessário

A sentença concessiva de mandado de segurança, como no caso em exame, submete-se obrigatoriamente ao reexame necessário, a teor do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, de modo a assegurar duplo grau de jurisdição em favor da Administração Pública.

Examinando o feito sob essa perspectiva, verifica-se que a decisão hostilizada se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico, razão pela qual merece ser ratificada.

Isso porque o Juízo
a quo
, com acuidade, reconheceu que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante ocorreu sem a instauração de regular processo administrativo, em afronta direta ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige decisão fundamentada, proferida em processo administrativo, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalte-se que não se está diante da mera negativa de concessão da CNH definitiva em razão de infração cometida no período probatório, mas sim da cassação de habilitação já consolidada e emitida, o que atrai a necessidade inafastável de regular processo administrativo. Nesse ponto, a sentença apreciou corretamente a distinção entre
não concessão
e
cassação
, demonstrando que a hipótese dos autos se insere nesta última, para a qual a lei impõe procedimento formal com garantia de defesa.

Além disso, a decisão de primeiro grau resguardou princípios constitucionais basilares da Administração Pública, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). A omissão do DETRAN/MT em instaurar processo administrativo prévio, somada à demora injustificada em somente cassar a habilitação anos após a sua concessão definitiva, violou a confiança legítima do administrado, impondo a correção judicial levada a efeito pelo magistrado sentenciante.

Dessa forma, em sede de reexame necessário, verifica-se que a sentença não apenas aplicou corretamente a legislação de regência, como também resguardou valores constitucionais de grande envergadura, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Logo, é de rigor sua manutenção
.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025